Tribunal: TJSP
Processo: 1005715-13.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE – SÚMULA 566, STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, CORRIGIDA E COM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE – SÚMULA 566, STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, CORRIGIDA E COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DOS JUROS CONTRATUAIS NA DEVOLUÇAO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.